Tribunal: CARF
Processo: 10410.724850/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-12-29

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.724850/2013-51
RESOLUÇÃO
2202-001.005 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FÁBRICA CARMEN FIAÇÃO E TECELAGEM S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, com a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal,
para que a mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações, conforme quesitos
constantes do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Rafael de Aguiar Hirano
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 9a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP), de lavra da
Auditora-Fiscal Graziela Parisoto (Acórdão 14-58.542):
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2202-001.005 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724850/2013-51
2

O auto de infração ora lavrado destina-se ao lançamento da contribuição devida
aos terceiros (FNDE, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE) apurada pela fiscalização no
período de 01 a 12/2009.
Constitui fato gerador da contribuição lançada a remuneração constante nas
folhas de pagamento da empresa e não declaradas em GFIP (levantamento FP),
além da contribuição apurada por aferição indireta na RAIS e que não constavam
nas folhas de pagamento mencionadas (levantamento RA).
Para apuração do montante devido, foram utilizados os critérios de aferição
indireta devido à não apresentação, pelo sujeito passivo, da escrituração contábil.
Foi aplicada a multa de ofício qualificada de 150%, considerando a situação fática
identificada na empresa, a qual era efetivamente administrada e controlada por
interposta pessoa.
Esclarece que o Sr. Carlos Alberto de Miranda e Silva teria obtido ações ordinárias
da referida empresa, correspondente a 74,9% do seu capital social. Contudo, no
contrato relativo à transferência de 49,63% das ações, verificou-se que o real
adquirente das ações era o Sr. Roberto Brito de Bezerra Melo Neto, CPF:
831.388.114-34, pois figura como responsável pelo pagamento das obrigações
decorrentes do contrato firmado.
Que em seguida, o sujeito passivo contratou a empresa Fernão Velho Indústria
Têxtil, Administração e Participações Ltda para a prestação de serviços de gestão
e administração. Que ambas as empresas possuíam sede no mesmo endereço,
sendo o seu sócio administrador o Sr. Roberto Brito de Bezerra Melo Neto.
Pelos motivos expostos, também incluiu o Sr. Roberto Brito de Bezerra Melo Neto
no pólo passivo da autuação, com fundamento nos artigos 124, I e 135, III do
Código Tributário Nacional.
Por não concordar com os termos da autuação a empresa apresentou
impugnação ao débito, alegando, em síntese, o seguinte:
Insurge-se contra a intimação realizada por meio de edital, alegando que a
correspondência que continha a intimação não foi entregue por erro cometido
pelo Auditor Fiscal na informação do endereço. Que consta na correspondência a
Rua Dr. Manuel Machado, quando o correto é Rua Dr. Manoel Machado.
Aduz que a intimação pela via de edital só pode ser realizada quando resultar
improfícuo o meio utilizado, o que somente ocorreu devido ao erro cometido pela
fiscalização. Alega ter tomado conhecimento das autuações somente quando
compareceu à Delegacia da Receita Federal em Maceió à procura de informações
sobre o resultado do procedimento.
Argumenta que a utilização indevida da via edilícia e o cerceamento ao direito de
defesa, decorrente da redução do prazo para apresentação de defesa, implicam
em nulidade da autuação.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2202-001.005 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724850/2013-51
3
Além disso, afirma que parte da exigência encontra-se maculada pela decadência,
uma vez que não se deu a regular ciência do lançamento ao sujeito passivo.
Aduz o comprometimento de sua situação financeira com a crise ocorrida em
2008, com a forte concorrência dos produtos estrangeiros, especialmente os de
origem chinesa.
Alega o não cabimento da multa qualificada de 150% em razão da interposição
fraudolenta, afirmando a ausência de qualquer tipo de prova.
Afirma que diante da crise, se viu obrigada a reestruturar diversos setores da
empresa e utilizou-se da terceirização de serviços para reduzir os custos
operacionais, requerendo a alguns prestadores de serviços a abertura de
empresas com vistas à legalização das relações existentes, o que alega ter
ocorrido em relação ao Sr. Roberto Bezerra de Mello.
Afirma que a relação existente entre as partes era de prestação de serviços pela
empresa da qual era sócio, não possuindo, este, qualquer participação ou
controle acionário.
Afirma que a aplicação da multa em 150% requer prova inequívoca, não podendo
se basear em presunções. E que a apresentação espontânea dos documentos
solicitados afasta o dolo na prática adotada pela empresa.
Aduz que a apuração ora realizada por aferição indireta não possui respaldo legal,
pois a definição da base de cálculo do tributo deve estar prevista em lei
complementar. E que na apuração dos valores devidos, deveriam ser
considerados inclusive os valores exigidos em reclamações trabalhistas. Assim,
requer sejam computados, para fins de abatimento no valor da exigência fiscal, as
remunerações reconhecidas nas ações trabalhistas da empresa, requerendo a
realização de perícia para apuração de tais valores.
Requer, ao final, seja dado provimento às alegações apresentadas.
Protesta pela comprovação do alegado por todos os meios de prova em direito
admitidos.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
AUTO DE INFRAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS. AFERIÇÃO INDIRETA.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, pode, a Receita Federal do Brasil, sem prejuízo da
penalidade cabível, inscrever de ofício importância que reputar devida.
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2202-001.005 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724850/2013-51
4
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. NÃO CABIMENTO.
Incabível a qualificação da multa de ofício em 150% se a autoridade lançadora não
demonstra o evidente intuito de fraude definido nos artigos 71, 72 e 73, da Lei n°
4.502/1964.
PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
Deve ser indeferido o requerimento de produção de provas, quando presentes
nos autos todos os documentos necessários ao seu correto entendimento.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Cientificado do resultado do julgamento em 01/01/2016, uma sexta-feira (afixação
de edital - fls. 139), a parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 26/07/2017,
uma quarta-feira (fls. 166), no qual se sustenta, sinteticamente:

a) A utilização da intimação por edital na decisão de primeira instância fere o
devido processo legal, na medida em que não foram esgotados os meios
ordinários de comunicação previstos no art. 23 do Decreto no 70.235/72, sendo o
edital afixado em data (01/01/2016) em que a repartição estaria sem expediente,
circunstância que torna nulo o ato e compromete a regularidade do processo.
b) A adoção da via editalícia para a ciência do auto de infração viola o
contraditório e a ampla defesa, pois decorreu de erro material da fiscalização ao
informar incorretamente o endereço da parte-recorrente, reduzindo-lhe
indevidamente o prazo de defesa e impedindo o pleno acesso aos documentos da
autuação.
c) Parte da exigência fiscal ofende o princípio da legalidade, porquanto está
fulcrada em lançamento realizado por aferição indireta, método cuja base de
cálculo, por implicar definição de fato gerador e contribuinte, dependeria de
previsão em lei complementar, nos termos do art. 146, III, da Constituição
Federal.
d) A inclusão de valores pagos em acordos homologados pela Justiça do Trabalho
na base de cálculo das contribuições sociais cobradas neste auto infringe a regra
do não-confisco e da vedação à bitributação, pois acarreta cobrança em
duplicidade (bis in idem), já que os respectivos valores já foram objeto de
recolhimento judicial.
e) O indeferimento do pedido de perícia contábil fere o devido processo legal,
uma vez que a parte-recorrente carecia de tempo hábil para levantar os valores
efetivamente pagos em sede trabalhista, tendo expressamente pleiteado a
dilação probatória para apuração dos fatos relevantes à defesa.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2202-001.005 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724850/2013-51
5

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

“Ante o exposto, pede-se o inteiro provimento do Recurso, reformando-se, em
parte, a decisão recorrida, vez que já afastada a multa qualificada, e julgada
improcedente toda a Ação Fiscal, para que sejam:
V.I. Acatada a preliminar de TEMPESTIVIDADE, com o encaminhamento do
presente Recurso para julgamento;
V.II. declarada nula as intimações efetuadas via Edital, tanto da autuação quanto
da decisão da DRJ, impossibilitando a regular defesa da empresa,
V.III. da mesma forma, declarados nulos os Autos de Infração e a decisão da DRJ
pelo flagrante cerceamento do direito de defesa, o que prejudicou qualquer
análise meritória;
V.IV. declarada a decadência dos créditos tributários em comento face as
flagrantes irregularidades nas intimações e cerceamento do direito de defesa;
V.V. Finalmente, sejam afastados os valores já executados no âmbito da Justiça do
Trabalho, e cobrados em duplicidade na presente autuação, reiterando a
necessidade de perícia contábil com a finalidade de comparar os valores exigidos
na presente cobrança com aqueles executados pela Justiça do Trabalho, evitando
o bis in idem.”

É o relatório.

VOTO
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, relator:
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, trago ao Colegiado uma questão
de ordem, consistente na conversão deste julgamento em diligência.
Após a análise destes autos, elaboração da minuta de voto, indicação para a pauta e
inclusão em sessão de julgamento, o recorrente vem informar que o crédito tributário que seria
objeto deste recurso voluntário teria sido extinto, por decisão judicial fundada em prescrição
intercorrente (fls. 290-309).
Nesse sentido, faz-se necessário deslocar os autos à equipe de apoio, para que ela
possa verificar se os respectivos créditos de fato foram extintos em 2024, nos termos da
documentação juntada aos autos.
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2202-001.005 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724850/2013-51
6
Ante o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA,
com a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para que a mesma proceda
ao atendimento das solicitações de informações, conforme quesitos acima.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 317
DF CARF MF
Original